Tribunal: STF
Processo: MS 36286
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao writ (documento eletrônico 24). 
    Após a interposição do recurso, o procurador constituído pela parte agravante juntou aos autos termo de renúncia ao mandato outorgado e prova de que comunicou o ato ao mandante (documento eletrônico 29).
    Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil - CPC, pode o advogado renunciar ao mandato a qualquer tempo, comprovando a comunicação da renúncia ao mandante, para que este nomeie sucessor.
    Por sua vez, o art. 76 do CPC determina que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício (art. 76, caput, CPC).
    Na espécie, a parte agravante, devidamente intimada (documento eletrônico 34), deixou de cumprir a referida determinação, a despeito de razoável transcurso de tempo.
    É dizer, a parte agravante descumpriu dever processual que lhe foi imposto (art. 77, IV, do CPC), uma vez que não atendeu à determinação jurisdicional para regularização de sua representação processual, embora tenha sido intimada validamente. 
    Sendo assim, considerando que a parte deixou de proceder à regularização que lhe foi determinada, não conheço do recurso (art. 76, § 2°, I, do CPC combinado com o art. 21, § 1° do RISTF). 
    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator